Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos, etc. HELIO PEREIRA ALVES DO NASCIMENTO impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face do Sr. Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento ENZALUTAMIDA, de alto custo, prescrito para o tratamento de CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE ÓSSEA , CID no C 61,estágio IV., Afirma que tem mais de 80 anos de idade e foi submetido a tratamento por quimioterapia junto ao SUS - Sistema Único de Saúde-, todavia, necessita fazer diário do medicamento ENZALUTAMIDA, conforme laudo e atestados médicos, todavia não tem condições financeiras para sua aquisição. Aduz que foi informado que o fármaco não consta na lista para distribuição, ressalta o perigo da demora e o caráter preventivo do medida. Invoca o direito fundamental à saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e pugna pela concessão de liminar para determinar ao Impetrado que proceda ao fornecimento do medicamento Enzalutamida - 40mg - para tratamento mínimo de seis meses. Requer a gratuidade de Justiça. Por remanescer dúvida sobre a negativa de fornecimento do medicamento, foram solicitadas informações, prestadas no sentido de que o tratamento oncológico não se insere na Assistência Farmacêutica, mas é organizada nas unidades UNACON e CACON, inteiramente financiadas pela União. Aduz ainda que se trata de medicamento não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde/RENAME/MS e/ou na Relação de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal REME/SES/DF. O Distrito Federal requer seu ingresso na lide, reitera o contido nas informações da autoridade impetrada, aduz que é obrigatória a inclusão da União no polo passivo e pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 3o do CPC. Incialmente, acerca da alegada necessidade de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal, deslocando-se a competência para Justiça Federal, oportuno registrar que apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). No caso, embora se trate de medicamento não padronizado, tem registro na ANVISA. Por outro lado, convém destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência – Tema 14 IAC e, em sessão realizada em 8.6.2022, por unanimidade, deliberou que: “(...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator” Nesse esteira, num inicial e provisório exame próprio da analise liminar, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. No tocante à pretensão liminar, dispõe o art. 196 da Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia à população de acesso aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado e do qual não se pode esquivar, devendo, para garantir o seu exercício, estabelecer ações dentre as quais o fornecimento de medicamento para o paciente em tratamento é medida indiscutível. No caso, o laudo médico de id. Num. 54989473 - Pág. 1, consignou expressamente: “Paciente com câncer de próstata resistente a castração já tendo sido submetido a orquitoectomia, abiraterona, quimioterapia e mesmo assim a doença vem avançando e progredindo com uso de quimioterapia. Diante desse quadro, é necessário que se use Enzalutamida 4 comprimidos via oral ao dia (total de 160 mg) continuamente por um período mínimo de 6 meses. O não uso da medicação pode acarretar piora da doença ensejando em dores fortes e risco de óbito. [...]” Registre-se que o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106 – Repercussão Geral), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. A documentação anexada aos autos atende, embora ainda sob uma analise de cognição sumaria, aos requisitos do Tema 106 do STJ. Oportuno trazer à lume precedente deste eg. TJDFT envolvendo o fornecimento do mesmo fármaco de que cuidam os autos: “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. FORNECIMENTO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. PODER PÚBLICO. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. 1. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Recurso provido. “ (07218422320238070000 – AC. 1762299 - 4a Turma Cível – Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO - PJe : 10/10/2023). A dificuldade de acesso à medicação prescrita evidencia a relevância da fundamentação do Impetrante, pois indica a falha do Poder Público no dever que lhe foi legalmente atribuído, bem como o perigo na demora, porquanto, a não utilização do medicamento pode colocar em risco a própria vida do Impetrante. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade impetrada que no prazo de cinco dias forneça a medicação prescrita. Notifique-se. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, ao MP. I. Brasília, 7 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator